Tribunal: TJDFT
Processo: 0714990-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714990-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEATRIZ QUILIAO PEZZUTTO AGRAVADO: POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BEATRIZ QUILIAO PEZZUTTO em face de decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0701878-53.2024.8.07.0018, determinou a emenda da inicial quanto ao polo passivo e pedido, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intimada para se manifestar sobre possível não conhecimento do recurso por ausência de conteúdo decisório da decisão agravada pelo despacho de ID 60367262, a agravante peticionou no ID 60994995, pugnando pelo conhecimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. A agravante interpôs o presente agravo de instrumento em face do seguinte provimento jurisdicional: Concedo a autora gratuidade de justiça, com fundamento no artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil. A autora ajuizou a presente ação de obrigação de fazer em desfavor do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF e Departamento de Trânsito de Minas Gerais – DETRAN/MG pleiteando a concessão de tutela de urgência para que o primeiro réu altere a placa do veículo da autora. No mérito, a confirmação da tutela concedida e a declaração de nulidade das infrações AM02813763 e AM02813764 emitidas pelo segundo réu. Estabelece o artigo 327, § 1o, inciso II, do Código de Processo Civil que a cumulação de pedidos só é permitida quando o juízo for competente para conhecer de todos os pedidos, o que não ocorre neste caso, uma vez que no julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade - ADI n.o 5.492 e n.o 5.737 o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade de interpretação dos artigos 52, parágrafo único, e 46, parágrafo 5o, do Código de Processo civil aplicando a interpretação conforme a Constituição por meio da seguinte tese: “é inconstitucional a regra de competência que permita que os entes subnacionais sejam demandados perante qualquer comarca do país, devendo a fixação do foro restringir-se aos seus respectivos limites territoriais”. Assim, este juízo é absolutamente incompetente para o processamento e julgamento do feito em desfavor do Departamento de Trânsito de Minas Gerais – DETRAN/MG, portanto, incabível a pretendida cumulação. Em face das considerações alinhadas defiro o prazo de 15 (quinze) dias para a autora emendar a petição inicial quanto ao polo passivo e pedido, sob pena de indeferimento, independentemente de nova intimação. A emenda deve ser integral, vale dizer, deve ser apresentada nova peça com todos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil. (destaquei) A decisão impugnada apenas concedeu prazo para que a parte, ora agravante, emende a inicial para alterar o polo passivo e o pedido, sob pena de indeferimento da inicial. O provimento judicial que determina a emenda da petição inicial não está previsto como uma das hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento. Vejamos: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Embora o Juízo de origem tenha apresentado fundamentação sobre a impossibilidade do litisconsórcio pretendido, não realizou a exclusão de um deles, possibilitando à agravante o ajuste da inicial. Assim, não houve a resolução definitiva da questão, caracterizando mero impulso processual para que a parte modifique a petição inicial. É dizer, a ausência de carga decisória afasta a possibilidade de impugnação por meio agravo de instrumento ou de qualquer outro recurso, por se tratar de ato processual irrecorrível. O Código de Processo Civil estabelece que não são cabíveis recursos em face de despachos. Vejamos: Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. Neste sentido, é a jurisprudência desta egrégia Corte, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. 1. Determinação de emenda à inicial nem mesmo se enquadra no conceito de decisão interlocutória, tratando-se de despacho de impulsionamento do processo proferido pela autoridade judicial competente, não passível, por si só, de causar prejuízo às partes. 2. Nos termos do artigo 1.001 do CPC, o despacho de mero expediente não comporta recurso, haja vista se restringir a impulsionar a ação, por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses que se estabelecerá entre os litigantes 3. Enquanto não houver o efetivo indeferimento da petição inicial, não há que se falar em prejuízo ao recorrente, e, assim, não haverá pronunciamento recorrível. De igual sorte, caso a inicial seja indeferida, o agravante poderá se socorrer do recurso adequado. 4. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1432273, 07006645220228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, Relator Designado: ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 1/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. IRRECORRIBILIDADE. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não possui conteúdo decisório, não havendo, assim, correspondência no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Ato jurisdicional que simplesmente intima a parte para emendar a inicial não possui conteúdo decisório a desafiar a interposição de agravo de instrumento. 2.1. No caso dos autos, a decisão agravada limitou-se a intimar a parte para emendar a exordial, não se amoldando o provimento jurisdicional a nenhuma das hipóteses de cabimento para interposição de Agravo de Instrumento por ausência de carga decisória. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1223614, 07133204620198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DECISÃO QUE DETERMINA A EXCLUSÃO DA GENITORA DO POLO PASSIVO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NATUREZA DE DESPACHO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL E INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O ato judicial que determina a emenda da peça vestibular para que a parte autora exclua do polo passivo litisconsorte que não figura na relação de direito material tornada litigiosa, tanto que sequer signatário do contrato, consubstancia mero ato de impulsionamento do processo, sem conteúdo decisório. Trata-se de despacho, provimento impassível de ataque por meio de agravo de instrumento. 2. A vedação ao comportamento contraditório das partes no âmbito processual decorre da boa-fé objetiva, porque a conduta oscilante e instável traz empecilhos para o desenvolvimento válido e regular do processo, com comprometimento da celeridade e economicidade, a afetar indevidamente sua razoável duração (art. 5o, LXXVIII, CF). 2.1 Realizada a ação a que estava obrigado, afronta o bom senso e a mais elementar lógica a insurgência por meio da qual postula a revogação do comando que adimpliu voluntariamente, razão pela qual operada está a preclusão lógica. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1385637, 07028871220218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, enquanto não houver algum pronunciamento com conteúdo decisório, não há que se falar em prejuízo à agravante. Se eventualmente for proferido algum pronunciamento com conteúdo decisório que lhe seja desfavorável, poderá se socorrer do recurso cabível. No caso, será possível à parte interpor apelação da sentença que eventualmente indeferir a inicial, ou agravo de instrumento em face da decisão que excluir o litisconsorte, somente após o decurso do prazo de emenda sem a alteração apontada pelo Juízo de origem. Assim, não merece conhecimento o presente recurso, nos termos da orientação do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Oficie-se o Juízo Agravado. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 2 de julho de 2024 17:22:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador